Tribunal: TJBA
Processo: 8078018-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078018-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DORANI MOREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Piso Nacional do Magistério. Obrigação de Pagar e Obrigação de Fazer. Julgamento Extra Petita. Litispendência. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente público e determinou o prosseguimento da execução das parcelas vencidas, cumulada com a ordem de implantação da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em face da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se a decisão recorrida padece de nulidade por vício extra petita ao determinar a obrigação de fazer sem pedido expresso na exordial executiva; e (iii) saber se há litispendência entre a ordem de implantação proferida e a execução autônoma de obrigação de fazer já em curso.

III. Razões de decidir

3. A suspensão pelo Tema 1169 do STJ mostra-se prescindível quando os parâmetros executórios já foram objeto de liquidação coletiva pela Seção Cível de Direito Público, permitindo a apuração do débito por meros cálculos aritméticos.

4. Configura julgamento extra petita a determinação de obrigação de fazer (implantação em folha) em processo de execução cujo pedido se restringiu exclusivamente à obrigação de pagar (atrasados), em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. A coexistência de ordem de implantação ex officio com demanda executiva autônoma de obrigação de fazer (Processo n. 8046958-87.2023.8.05.0000) caracteriza litispendência e risco de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar da decisão a ordem de cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se a execução quanto à obrigação de pagar.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao magistrado extrapolar os limites objetivos do pedido formulado na inicial executiva, sob pena de nulidade parcial da decisão por vício extra petita. 2. A existência de demanda autônoma para cumprimento de obrigação de fazer impede a determinação da mesma medida em sede de execução exclusivamente pecuniária, sob pena de litispendência.”

Dispositivos relevantes citados
: arts. 141, 485, V, 492, 534 e 1.015, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 345; STJ, Tema 1169; STF, RE 573.872;TJBA, Mandado de Segurança Coletivo nº. 8016794-81.2019.8.05.0000; Petição Cível nº 8046958-87.2023.8.05.0000; Apelação: 81261117420208050001;Apelação:80003213320188050104

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8078018-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o Estado da Bahia e como Agravada Dorani Moreira de Souza Santos.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR